Tribunal: STF
Processo: HC 94016
Classe: HC
Órgão julgador: CELSO DE MELLO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2009-04-14
Data de publicação: 2009-04-14

Ementa:
E M E N T A: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - INOCORRÊNCIA DE CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE OU OMISSÃO - PRETENDIDO REEXAME DA CAUSA - CARÁTER INFRINGENTE - INADMISSIBILIDADE - EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.



           - Não se revelam admissíveis os embargos de declaração, quando a parte recorrente - a pretexto de esclarecer uma inexistente situação de obscuridade, omissão ou contradição - vem a utilizá-los com o objetivo de infringir o julgado e de viabilizar, assim, um indevido reexame da causa. Precedentes.



           - A nulidade radical que afeta os diversos atos de interrogatório judicial, quando provocada pela conduta do magistrado que arbitrariamente nega, ao réu, o direito - por este titularizado - de formular reperguntas aos demais litisconsortes penais passivos, contamina, por efeito causal, todos os atos subseqüentes do processo, notadamente aqueles de índole probatória, como a inquirição de testemunhas arroladas pelo Ministério Público. Precedentes.